Tribunal: TJMT
Processo: 1033275-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033275-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANANETE PIO DE OLIVEIRA - CPF: 171.793.601-63 (AGRAVADO), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, que determinou o fornecimento do medicamento VERZENIOS (
abemaciclibe
) 150mg, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento; (
ii
) estabelecer se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento não incluído no rol da ANS e fora das Diretrizes de Utilização (DUT), diante de prescrição médica fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito invocado resta evidenciada pela prescrição médica que recomenda o uso de VERZENIOS (
abemaciclibe
) 150mg para tratamento de neoplasia maligna de mama em estágio IIIA, com mau prognóstico e alto risco, havendo indicação específica e fundamentada da medicação.

O perigo de dano decorre da natureza grave e progressiva da doença, que demanda início imediato do tratamento para evitar agravamento irreversível do quadro clínico.

A alegação de ausência de urgência/emergência não se sustenta, pois o tratamento oncológico possui, por natureza, caráter de urgência, independentemente de classificação técnica.

A exclusão do medicamento do rol da ANS e das
DUTs
não afasta a obrigação contratual da operadora, nos termos do entendimento do STJ, que admite cobertura em hipóteses excepcionais, quando presentes prescrição médica justificada, ausência de substituto terapêutico e urgência no tratamento.

A exigência de caução mostra-se descabida quando demonstrada a hipossuficiência da parte e o risco à saúde, sendo a proteção do direito fundamental à saúde prevalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por profissional responsável, ainda que não esteja previsto no rol da ANS, quando demonstrada a urgência e a ausência de alternativas eficazes.

Não se admite a exigência de caução em tutela provisória que visa assegurar o direito à saúde, quando constatada a hipossuficiência da parte autora e o risco de agravamento do quadro clínico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 300 e 300, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, RAC 1010888-56.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1012928-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.09.2021; TJMT, N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1033275-66.2025.8.11.0000.

UNIMED CUIABÁ COOPERTATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
X
ANANETE PIO DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1086492-95.2025.8.11.0041, ajuizada por ANANETE PIO DE OLIVEIRA, deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, o fornecimento do medicamento VERZENIOS (
abemaciclibe
) 150mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria se afastado dos requisitos legais previstos no
art
. 300 do CPC, notadamente por ausência de urgência/emergência no quadro clínico da parte autora, bem como pela ausência de cobertura contratual e legal do medicamento pleiteado, por não constar no rol da ANS nem preencher os requisitos da Diretriz de Utilização n.º 64.

R
equereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão
recorrida
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A
Agravad
a
apresentou contrarrazões
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou

que a requerida, ora agravante, forneça

o medicamento
VERZENIOS (
abemaciclibe
) 150mg

à
agravad
a
,
conforme prescrição médica, sob pena de multa diária
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode
ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica específica (ID 206548167 dos autos originários), que indica expressamente a necessidade do medicamento VERZENIOS (
abemaciclibe
) 150mg para o tratamento da agravada, diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID 10 C50.9), com estadiamento clínico IIIA, caracterizado como tumor de mau prognóstico e alto risco.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza da doença - câncer de mama em estágio avançado - e da necessidade de início imediato do tratamento para evitar a progressão da doença e possíveis complicações irreversíveis à saúde da paciente.

Quanto à alegação de ausência de urgência/emergência, é importante destacar que o tratamento oncológico, por sua própria natureza, reveste-se de caráter urgente, independentemente da classificação técnica. A demora ou interrupção no tratamento pode comprometer significativamente o prognóstico da paciente, configurando situação de risco à sua saúde e vida.

No que tange à cobertura contratual, embora a agravante sustente que o medicamento não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) nº 64 da ANS, tal argumento não prospera
.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol da ANS é taxativo mitigado, admitindo a cobertura em hipóteses excepcionais, sobretudo quando há indicação médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico eficaz e demonstração de urgência no tratamento, como ocorre na hipótese.

Desse modo, havendo a cobertura do tratamento da doença da qual a agravada foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde abster-se de fornecer o medicamento prescrito.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA INDICAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DUTS. DESCABIMENTO DE CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por profissional responsável, ainda que não esteja previsto no rol da ANS, quando demonstrada a urgência e a ausência de alternativas eficazes
. 2. Não se admite a exigência de caução em tutela provisória que visa assegurar o direito à saúde, quando constatada a hipossuficiência da parte autora e o risco de agravamento do quadro clínico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 300 e 300, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, RAC 1010888-56.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1012928-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.09.2021; TJMT, N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2022.

(N.U 1021062-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Assim, na hipótese dos
a
utos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025